Tribunal: TJMT
Processo: 1004983-71.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004983-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), MARCELLO RODRIGUES COELHO - CPF: 955.916.131-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE BENS E PRADA. SUSPENSÃO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por MARCELLO RODRIGUES COELHO contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000228-38.2025.8.11.0021, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que concedeu tutela de urgência para: (i) determinar abstenção de exploração econômica de áreas desmatadas sem autorização; (ii) impor a apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA); e (iii) decretar a indisponibilidade de bens até R$ 471.051,48. O Agravante alega que não houve desmatamento ilegal, que o embargo é excessivo, e que a exigência de recuperação é desproporcional, requerendo efeito suspensivo e, no mérito, provimento do agravo para reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência imposta, notadamente quanto à abstenção de exploração econômica de áreas desmatadas sem autorização; (ii) determinar se a decretação da indisponibilidade de bens e a exigência imediata de apresentação do PRADA devem ser mantidas ou suspensas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada fundamenta-se em auto de infração, termo de embargo e relatório técnico elaborados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que constataram desmatamento ilegal de 82,1062 hectares de vegetação nativa, documentos que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, ensejando a probabilidade do direito.

4.

A exigência de autorização prévia para intervenção em vegetação nativa está prevista no art. 26 da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), não sendo afastada por suposta localização fora de reserva legal ou área de preservação permanente.

5.

O perigo de dano decorre da própria natureza do bem tutelado (meio ambiente equilibrado), bem jurídico de terceira geração e de interesse público, que impõe a adoção de medidas inibitórias para prevenir e evitar a perpetuação de danos.

6.

A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ reconhece a legitimidade da tutela de urgência em ações ambientais para garantir a recomposição do meio ambiente e vedar exploração econômica de áreas ilegalmente degradadas.

7.

A indisponibilidade de bens foi suspensa em razão da inexistência de indícios de dilapidação patrimonial e em atenção ao IRDR nº 1005211-80.2024.8.11.0000, que trata da decretação de indisponibilidade em ações ambientais.

8.

A exigência de apresentação imediata do PRADA foi suspensa, pois se trata de obrigação de natureza satisfativa que demanda prévia análise administrativa pela SEMA e pode gerar efeitos irreversíveis ao agravante.

9.

Mantém-se as demais determinações que asseguram a tutela do meio ambiente, especialmente a obrigação de abstenção de novas atividades de desmatamento e exploração econômica das áreas afetadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de auto de infração e relatórios técnicos elaborados por órgão ambiental competente configura a probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência em ações civis públicas ambientais.

2.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em matéria ambiental é presumido, em razão da natureza do bem tutelado (meio ambiente ecologicamente equilibrado).

3.

A indisponibilidade de bens em ações civis públicas ambientais deve ser fundamentada em indícios concretos de dilapidação patrimonial.

4.

A apresentação imediata do PRADA não se mostra cabível antes da análise administrativa do CAR pela autoridade ambiental competente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 186, II, e 225, caput; Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), arts. 26 e 51; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1012279-86.2021.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, j. 09/05/2022; STJ, REsp 1.172.553/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 04/08/2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCELLO RODRIGUES COELHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000228-38.2025.8.11.0021, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o requerido se abstenha de explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização, promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, e ainda determinou a apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA), além de decretar a indisponibilidade de bens do requerido até o limite de R$ 471.051,48 (quatrocentos e setenta e um mil, cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que: a suposta infração ambiental ocorreu dentro da área passível de uso permitido, fora da área de reserva legal; não há passivo ambiental a ser recuperado, pois seu imóvel atende aos percentuais legais de vegetação nativa; a obrigação de recuperação de área é desproporcional, pois não há dano a ser reparado; o embargo é excessivo e impede o exercício de suas atividades econômicas, afetando sua subsistência; o auto de infração ambiental, por si só, não é suficiente para comprovar a materialidade do dano; não há perigo de dano iminente que justifique a antecipação da tutela.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

Por decisão monocrática, foi concedido parcialmente o efeito suspensivo para suspender os bloqueios de bens e valores via SISBAJUD e RENAJUD, bem como a obrigação de apresentação do PRADA, mantendo-se as demais determinações da decisão recorrida (Id271629880).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que: a legislação ambiental exige a recuperação de áreas desmatadas ilegalmente, independentemente de sua localização; o PRADA é exigência legal prevista nos instrumentos jurídicos federais e estaduais; os documentos que instruem a inicial evidenciam a probabilidade do direito, pois o auto de infração e o termo de embargo gozam de presunção de veracidade; o perigo de dano ao meio ambiente é presumido em razão da natureza do bem tutelado (Id 274601867).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reafirmando a necessidade de manutenção da decisão de primeiro grau em sua integralidade, destacando a importância da proteção ambiental e a aplicação dos princípios da precaução e prevenção no caso em tela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025